Tribunal: TJSP
Processo: 1004564-11.2018.8.26.0281
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
- Compra e venda de gás liquefeito de petróleo - Ação de rescisão contratual, declaração de inexigibilidade de débito e indenização moral – Ausência de previsão contratual da possibilidade de resilição unilateral sem multa, a não ser nos dois meses anteriores à sua renovação automática - A resilição unilateral da autora foi exercida pouco tempo após a renovação do contrato, o que infringiu a

Ementa:
- Compra e venda de gás liquefeito de petróleo - Ação de rescisão contratual, declaração de inexigibilidade de débito e indenização moral – Ausência de previsão contratual da possibilidade de resilição unilateral sem multa, a não ser nos dois meses anteriores à sua renovação automática - A resilição unilateral da autora foi exercida pouco tempo após a renovação do contrato, o que infringiu a cláusula 2 do contrato, a determinar a exigibilidade da multa prevista na cláusula 6.1, já reduzida pela sentença, pela existência de crédito da autora - Pedido de indenização moral improcedente - Apelo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000203752
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004564-11.2018.8.26.0281, da Comarca de Itatiba, em que é apelante DIONÍSIO E
MANCCIN RESTAURANTE LTDA, é apelado COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 19 de março de 2020.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004564-11.2018.8.26.0281 -Voto no 29579
2
29a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1004564-11.2018.8.26.0281
1a Vara Cível de Itatiba (processo no 1004564-11.2018.8.26.0281)
Apelante: Dionísio e Manccin Restaurante Ltda.
Apelada: Companhia Ultragaz S/A
Juíza de 1o Grau: Renata Heloísa da Silva Salles
Voto no 29579.
- Compra e venda de gás liquefeito de petróleo - Ação de rescisão
contratual, declaração de inexigibilidade de débito e indenização
moral Ausência de previsão contratual da possibilidade de resilição
unilateral sem multa, a não ser nos dois meses anteriores à sua
renovação automática - A resilição unilateral da autora foi exercida
pouco tempo após a renovação do contrato, o que infringiu a
cláusula 2 do contrato, a determinar a exigibilidade da multa prevista
na cláusula 6.1, já reduzida pela sentença, pela existência de crédito
da autora - Pedido de indenização moral improcedente - Apelo não
provido.
Apela a autora de ação de rescisão contratual,
declaração de inexigibilidade de débito e indenização por dano moral, contra
sentença que julgou o pedido procedente em parte, para declarar o contrato
rescindido e o débito parcialmente inexigível.
Constou da sentença que a multa devida pela autora,
em face da resilição unilateral do contrato, deverá corresponder a cinco vezes o
volume mínimo mensal contratado, considerando-se o preço do produto na data
da rescisão, 18.10.2017, deduzido o equivalente a 350 kg, conforme o preço do
último abastecimento, em 01.11.2017.
Tutela de urgência, deferida para suspender a
publicidade de apontamentos em órgãos de proteção ao crédito, relativos ao
contrato em questão (fls. 36/38), foi mantida, “até que haja a liquidação do valor
devido” (fl. 106).
A apelante sustenta que: a) a rescisão se deu após
tentativas frustradas de negociação do preço do produto; b) a multa é inexigível,
pois não houve infração contratual e “foram cumpridas todas as formalidades
exigidas nessa transação” (fl. 112); c) se houvesse renovação automática, não
haveria necessidade de adendo contratual, como foi explicitado na fl. 17; d) a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004564-11.2018.8.26.0281 -Voto no 29579
3
inscrição do seu nome em órgãos de proteção ao crédito foi indevida e deve ser
definitivamente cancelada; e) tem direito à indenização moral; f) o arbitramento da
indenização deve considerar a má prestação de serviço da ré, a sua “posição
social” e a “intensidade do seu sofrimento” (fl. 114); g) a indenização deve ter
caráter pedagógico; e h) apenas a ré deve ser condenada ao pagamento de
honorários advocatícios. Pede, pois, a reforma da sentença.
Recurso tempestivo e preparado.
Não houve resposta.
É o relatório.
Em 16.02.2012, as partes firmaram “Contrato de
Promessa de Venda e Compra de Gás Liquefeito de Petróleo, de Comodato e
Outras Avenças”, prevendo o fornecimento pela ré à autora, do volume mínimo de
meia tonelada de GLP por mês, pelo prazo de 60 meses, contado do primeiro
abastecimento (cláusulas 1a e 2a, fl. 14), bem como a cessão, a título de
comodato, pela ré à autora, de dois vasilhames brancos do tipo “B 190 - 190 kg”
(cláusula 4a, fl. 14).
Findos os cinco anos, o contrato seria renovado
automaticamente por igual período, a não ser que fosse denunciado, por escrito,
por qualquer das partes, com antecedência mínima de 60 dias (cláusula 2a, fl. 14).
Por outro lado, o contrato poderia ser rescindido, por
qualquer das contratantes, de pleno direito, a qualquer tempo, sem
necessidade de notificação judicial ou extrajudicial, na hipótese de
descumprimento de qualquer cláusula contratual, bem como nos casos de
falência, recuperação judicial ou insolvência, incorrendo a parte infratora em
multa igual ao quíntuplo do valor mínimo mensal contratado, calculada com base
no GLP vigente na data da infração (cláusulas 6 e 6.1, fl. 15).
Rescindido o contrato, por qualquer motivo, ficou
ajustado que a ré deveria retirar os vasilhames cedidos em comodato no prazo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004564-11.2018.8.26.0281 -Voto no 29579
4
dez dias (cláusula 4.3, fl. 14).
Segundo a petição inicial, a autora rescindiu o contrato,
por e-mail e por telefone, em 18.10.2017, após várias tentativas de renegociar o
preço do produto. Ocorre que a ré não retirou imediatamente os vasilhames
cedidos em comodato e, em junho de 2018, notificou a autora a pagar multa
contratual, no valor de R$19.470,00 (fls. 19/20). O fornecimento encerrou-se no
dia 01.11.2017, quando a autora tinha crédito equivalente a 350 kg de GLP (fls.
17/18).
Em setembro de 2018, a autora foi alertada pela
Serasa Experian sobre a possibilidade de seu nome ser inscrito em cadastros de
devedores, pela falta de pagamento da multa (fls. 29/30). A autora pediu, então, a
rescisão do contrato, declaração de inexigibilidade da referida multa e
indenização moral (fls. 9/10).
A ré contestou, concordando com a rescisão, mas
afirmou que a multa prevista na cláusula 6.1 é devida, já que a autora decidiu
rescindir antecipadamente o contrato e, com isso, deixou de comprar os volumes
mínimos mensais de GLP a que se comprometera, até março de 2022.
O contrato não previu que, em caso de resilição
antecipada, por iniciativa da contratante, ela deveria pagar à contratada a
somatória de todos os volumes mínimos mensais de GLP que seriam vendidos
até o término do prazo de vigência.
No entanto, também é verdade que o contrato não
previu a possibilidade de denúncia ou resilição antecipada do contrato sem
pagamento de multa, com exceção da que poderia ser exercida até dois meses
antes da renovação automática (cláusula 2a, fl. 14).
O contrato primitivo vigorou de 2012 a 2017 e foi
renovado automaticamente, para vigência até 2022.
A resilição unilateral da autora, promovida em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004564-11.2018.8.26.0281 -Voto no 29579
5
18.10.2017, pouco tempo após a renovação automática, embora tenha sido
formalizada por escrito, segundo afirmação da inicial que não foi contestada (fl.
2), importou infração à cláusula 2a do instrumento de fls. 14/16, que previa prazo
certo para duração do contrato, o que enseja o pagamento da penalidade prevista
na cláusula 6.1 (fl. 15), que já foi reduzida, pela sentença, com suporte no artigo
413 do Código Civil, em face do crédito de que a autora dispunha, quando da
rescisão, também incontroverso.
Como havia débito e a ré não praticou ato ilícito, não
há causa para indenizar moralmente a autora, seja em decorrência da cobrança
de valores devidos, seja por possível apontamento em órgãos de proteção ao
crédito, cuja concretização nem sequer foi demonstrada.
A sucumbência da ré foi mínima. Por isso, fica mantida a
condenação da autora ao pagamento das custas, despesas e de honorários, nos
termos fixados pela sentença.
Diante do exposto, nego provimento ao apelo.
SILVIA ROCHA
Relatora